Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Rito da penhora. Justificativa para o não pagamento do débito. Rejeição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da justificativa para não pagamento do débito em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos pelo rito da prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações da executada agravante são aptas a comprovar a impossibilidade de quitação do débito.
III. Razões de decidir
3. Malgrado os atestados médicos juntados confirmem a saúde mental debilitada, a agravante não apresentou prova de que não está recebendo salário ou benefício previdenciário.
4. A Carteira de Trabalho Digital informa que o contrato de trabalho da agravante está em aberto, nada obstante ela esteja afastada do serviço desde 04/05/2023, presumindo-se que recebe alguma renda, mormente porque pagou os alimentos devidos desde o afastamento das atividades laborais até o inadimplemento das prestações em dezembro de 2024.
5. Dificuldade financeira não pode ser alegada no cumprimento de sentença para afastar a obrigação assumida livremente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724952-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/9/2020.